Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-32.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito à suspensão dos descontos do imposto de renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria do autor, em razão de moléstia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da tutela recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 81846860):
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos do autor, em razão de ser portador de doença taxativa prevista no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
É o breve relato. Decido.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E a antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC).
A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei no 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber:
“Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
Outrossim, a Súmula no 598 do STJ admite a possibilidade de reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial, desde que existentes outros meios de prova suficientes para tal conclusão.
Em sede de cognição sumária, verifica-se que os documentos apresentados na origem atestam quadro de sequelas auditivas ao autor, supostamente oriundas de acidente de serviço causado pela explosão de uma bomba, o que permite reconhecer a probabilidade do direito alegado.
Por outro lado, não vislumbro o periculum in mora. Com efeito, o agravante não comprovou comprometimento significativo da sua subsistência, por força dos descontos do imposto de renda. Os contracheques juntados indicam percepção de rendimentos líquidos suficientes para a manutenção de suas despesas ordinárias (ID 81633974, 81633975 e 81633858), mesmo após os abatimentos referentes ao imposto de renda.
Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”.
4. As contrarrazões foram apresentadas (ID 82868269).
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado. Ademais, a pretensão do autor constitui tutela de natureza satisfativa, sendo imprescindível a conclusão da instrução probatória, a fim de resguardar o devido processo legal.
6. Destarte, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Custas recolhidas pelo agravante (ID 81698099) e sem honorários advocatícios (Súmula no 41 da TUJ).
9. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

__________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a